Tribunal: STF
Processo: RE 1318162
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL - REJEIÇÃO - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR - NEXO CAUSAL ENTRE A SEQUELA E A ATIVIDADE HABITUAL DEMONSTRADO - PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSAO DO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE TEM POR FINALIDADE INDENIZAR O SEGURADO PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE - MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DOS MESMOS INDICES E PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL — JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - NÃ O INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇAO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 108-109, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 25-26, vol. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Argumenta que “o julgamento das ADIs 4.357 e 1.425 não serve de precedente para dispensar a reserva do plenário nos Tribunais Regionais quanto à parte do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 que trata do período que precede a inscrição do crédito em precatório” (fl. 27, vol. 9).
    Salienta que, “para os exercícios de 2014 e 2015, os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E, conforme decidiu o STF e conforme já constava das Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, mas o acórdão recorrido condenou o INSS a pagar correção pelo INPC. Assim, julgou contra decisão vinculante do STF” (fl. 28, vol. 9).
    Assevera que, “no que se refere à correção monetária, o afastamento retroativo da Lei 11.960/2009 dependeria da decisão do Supremo na modulação dos efeitos e, quando a modulação finalmente foi realizada, os efeitos foram prospectivos, e o início da eficácia da decisão das ADIs foi estabelecido ‘no exercício de 2014’” (fl. 30, vol. 9).
    Sustenta que “não há inconstitucionalidade na adoção da remuneração da caderneta de poupança, pela Lei n. 11.960/2009, para pagamento dos débitos judicias” (fl. 6, vol. 10).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado” (fl. 7, vol. 10).
    3. Em 18.7.2019, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 de repercussão geral (fls. 12-13, vol. 10).
    No juízo de retratação, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reformou parcialmente o acórdão recorrido: 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCER EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA CUJOS JULGAMENTOS RECLAMAM A REMESSA DOS AUTOS A ESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL, PARA OS FINS DOS DISPOSTO NOS ARTS. 1.030, II, DO CPC, E 109 E 110, DO RITJPR. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR PELO IGP-DI ATÉ DEZEMBRO/2006 E PELO INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, UMA VEZ QUE O IPCA-E, APONTADO NO RE 870.947, PELO STF, DEVE SER APLICADO SOMENTE A BENEFÍCIOS DE NATUREZA ASSISTENCIAL - E NÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS DE MORA DE 1%, DESDE A CITAÇÃO ATÉ A 30/06/2009 E, APÓS ESSA DATA, INCIDÊNCIA DE ACORDO COM O ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, OU SEJA, CONFORME REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 69, vol. 10).
    4. Em 1º.12.2020, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (fl. 30, vol. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses sobre os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    7. Essa orientação jurisprudencial aplica-se à atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora